Tribunal: TJMT
Processo: 1020489-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020489-63.2020.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), SUELI KATIA DE ARRUDA - CPF: 943.939.741-15 (REQUERENTE), MAYCON DOUGLAS ARRUDA RIBEIRO - CPF: 056.235.421-23 (CUSTOS LEGIS), DRA. GLEIDE BISPO SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA

- HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO.

Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento.

Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por
SUELI KATIA DE ARRUDA
em desfavor do
Exma. Juíza de Direito GLEIDE BISPO SANTOS,
nos autos da Ação de Guarda (Código 121144).

Por primeiro destaca que é avó paterna da criança N.H.M.A. e pleiteia no juízo de origem a guarda e o desacolhimento institucional de sua neta.

Em síntese, alega a existência de violação ao dever de imparcialidade da magistrada, prejulgamento de causa e cerceamento de defesa.

Diz que o Juízo não goza de isenção necessária para julgar os processos relativos à neta N.H.M.A., ao argumento que
incorreu em suspeição prevista no artigo 145, IV do Código de Processo Civil, na medida em que antecipou julgamento prejudicial à criança e sua família desde que o caso lhe foi colocado à apreciação, demonstrando interesse no julgamento do processo em prejuízo da criança e sua família e em favor do Ministério Público que pleiteia a colocação da criança em família substituta e a destituição do poder familiar dos genitores da criança, inobservando o dever de esgotar todas as providências destinadas a manutenção da criança no seio de sua família
.

Anota que, na condução do processo, fora
ignorada a defesa e todos os argumentos e provas favoráveis a família de origem da criança; a dificuldade em se permitir o convívio entre a requerente, imiscuindo-se nas atribuições do serviço de acolhimento institucional utilizando-se da autoridade judiciária e principalmente a sentença prolatada nos autos da medida de proteção Código 112458 revelam cabalmente o prejulgamento feito pela magistrada em relação ao caso, em prejuízo da criança e seus familiares e de seu direito a convivência familiar.

Explica que está pendente de julgamento a ação de destituição de poder familiar (Código n. 117716) movida pelo Ministério Público em desfavor dos pais da criança e também esta ação de guarda proposta pela avó da criança, ora excipiente.

Entende que não foram esgotadas todas as providências destinadas à manutenção da criança no seio da sua família biológica e, por essa razão, insurge-se contra a sentença proferida na Medida protetiva (Código n. 112458) que teve como pressuposto que a criança foi vítima de estupro de vulnerável, o que foi afastado, segundo alega, pelo inquérito policial.

Adiciona que é

equivocado também dizer que existiram 09 nove suspeitos, tal narrativa é feita para justificar um discurso de que ocorreu um crime bárbaro e abjeto a justificar a drástica medida de acolhimento institucional que já dura quase 02 (dois) anos e adoção da criança por família substituta. Na verdade o que existe são 09 homens na família da criança, mas isso não faz de nenhum deles suspeitos de crime, tanto que NENHUM deles foi indiciado
.

Anota que a magistrada já antecipou que a criança não será reintegrada a família natural ou extensa, antes mesmo de ouvir as partes envolvidas no processo, em flagrante violação da Constituição Federal.

Insurge-se contra a alegação do juízo singular de que "
a criança e sua família natural ou extensa já teve os vínculos jurídicos rompidos
", ao argumento de que
a decisão que suspende o poder familiar não tem o condão de romper vínculos jurídicos, mas tão somente suspender os direitos e deveres decorrentes do poder familiar em relação aos pais da infante.

Enfatiza que tal afirmação da magistrada releva o prejulgamento depreciativo da família, máxime se o próprio juízo determinou o acolhimento institucional e dificulta o direito constitucional da criança de convivência com sua familia natural, inclusive da avó paterna que teve seu direito de visitação assegurado no julgamento do agravo de instrumento n. 1012805 -24.2019.8.11.0000. Aduz que foi impedida de exercer tal direito desde março de 2020, inclusive de visitas virtuais.

A par disso, diz que
a antecipação do julgamento em prejuízo da criança e de sua família de origem pela magistrada é cristalina o que impõe o reconhecimento de sua suspeição para julgar este e todos os demais processos em tramite que digam respeito a criança N.H.M.A.

Discorre acerca da violação do direito de convivência familiar, bem assim da ausência de disponibilização ao núcleo familiar dos programas de acolhimento individual ou familiar a fim de reestruturar a família natural, o que viola, no seu entender, o ECA.
No mesmo sentido, defende a
excepcionalidade de colocação de crianças e adolescentes em família substituta. Diz que é dever do estado propiciar todos os meios e esgotar todas as possibilidades a fim de se assegurar a manutenção das crianças junto da família natural
.

Por fim, sustenta que a Excepta incorreu na hipótese de suspeição prevista no art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por essa razão, pede
o recebimento do presente incidente
com efeito suspensivo, a fim de suspender o processo até julgamento do incidente, nos termos do artigo 146, §2o, inciso II do Código de Processo Civil
. No mérito, pugna pelo
acolhimento do incidente de suspeição com a condenação da magistrada nas custas e a remessa dos autos ao seu substituto legal, nos termos do artigo 146, §5o do Código de Processo Civil; bem assim seja fixado o momento a partir do qual a magistrada não poderia ter atuado determinando a nulidade dos atos da magistrada a partir do momento em que a magistrada já não poderia ter atuado, nos termos do artigo 146, §§ 6 e 7 o do Código de Processo Civil.

A Excepta rejeitou o argumento de suspeição (ID 59715488) ocasião em que determinou a remessa a essa e. Corte para processamento do incidente.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela improcedência da presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o do CPC (Id 60818460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por
SUELI KATIA DE ARRUDA (avó paterna da menor)
em desfavor do
Exma. Juíza de Direito GLEIDE BISPO SANTOS,
nos autos da Ação de Guarda (Código 121144).

Pois bem. De início, registra-se que nessa mesma sessão de julgamento julgou-se improcedente a Exceção de Suspeição no 1020380-49 ajuizada por DAIARA MENEZES DA SILVA (genitora da menor) porquanto não verificada as hipóteses previstas no artigo 145 do CPC, que possam ensejar realmente o reconhecimento da alegada exceção de suspeição.

Sucede que, como lá mencionado, a decisão que determinou a suspensão do Poder Familiar e entrega da menor para a adoção (artigo 157, ECA), não pode ser tida como prova da respectiva parcialidade na condução do feito.

Contudo, de relevo notar que aludida decisão proferida nos autos de Destituição de Poder familiar (Cód. 117716)
foi reformada por esta e. Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005201-75
, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em 07.10.2020
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTO ABUSO SEXUAL DE MENOR – NOVE SUSPEITOS – INSTITUCIONALIZAÇÃO HÁ DOIS ANOS – INQUÉRITO POLICIAL INCONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DOS GENITORES E AÇÃO DE GUARDA AJUIZADAS PELA AVÓ PATERNA -PENDÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFERIMENTO DA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA - ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA VISANDO A ADOÇÃO – INVIABILIDADE –FAMILIARES APTOS PARA ASSEGURAR O SEU AMPARO E PROTEÇÃO –TENTATIVA DE MANUTENÇÃO NA FAMÍLIA DE ORIGEM - EXIGÊNCIA DO ECA – INOBSERVÂNCIA - CONVIVÊNCIA FAMILIAR E GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DIREITO VIOLADO - DECISÃO REFORMADA – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO - GUARDA CONCEDIDA À AGRAVANTE ATÉ RESOLUÇÃO DO MÉRITO DAS LIDES -
RECURSO PROVIDO
.

Se há a chance mínima de permanência da menor na família natural ou extensa, todos os esforços devem ser empreendidos nesse propósito, pois ali é o ambiente ideal para o seu pleno desenvolvimento.

Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, institucionalizada por longo período, e demonstrado que a agravante (avó paterna) já tentou de várias formas reaver a neta, a quem dispensava os cuidados necessários desde os seis meses de vida, e se comprometeu a cumprir a medida protetiva contra todos os envolvidos, é imperioso deferir-lhe a guarda”.

Vê-se, assim, que a guarda da menor foi concedida avó, aqui excipiente.

Não fosse suficiente, anota-se que a decisão que indeferiu a guarda da menor em favor da avó paterna - nos autos da Ação de Guarda ajuizada pela aqui excipiente (código 121144) -, foi mantida por este Relator em sede de exame liminar do Agravo no 1017866-26, ainda pendente de julgamento pelo mérito.

Assim, dos fatos que lastreiam a situação fática, não se visualiza a inequívoca conclusão de que o Magistrado tenha sido beneficiário, moral ou materialmente, do julgamento em desfavor da menor e de sua família natural.

A ausência de exposição da situação fática, jurídica ou econômica determinante do interesse do Magistrado impede reconhecer a causa da exceção alegada.

No contexto posto, não há espaço para se declarar interesse da Excepta no julgamento da causa, como pretende a Excipiente.

Ademais, a orientação da jurisprudência é no sentido de ser imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam o comprometimento da isenção do julgador, o que aqui, realmente não se demonstrou.

Veja-se:

"
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
-
PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA
E INTENÇÃO DE SUSPENDER O PROCESSO - INCIDENTE REJEITADO.

A Exceção de Suspeição não pode ser utilizada como instrumento para impugnar decisões
ou para suspender o processo,
uma vez que para isso a legislação estabelece os recursos cabíveis
.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC, a Exceção deve ser rejeitada
(art. 136, §4o do CPC). (N.U 0007983-68.2017.8.11.0003, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

O contexto em exame revela uma só conclusão, de que a magistrada excepta exerceu a atividade jurisdicional de forma regular. De outra via, a excipiente não logrou êxito em comprovar uma das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC, que possam ensejar realmente o reconhecimento da alegada exceção de suspeição.

Acrescenta-se, por fim, que se há decisões contrárias aos seus interesses, não pode valer-se da exceção de suspeição como meio recursal.

Posto isso,
rejeita-se a exceção de suspeição
e determina-se o seu arquivamento, após cumpridas as formalidades necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020